Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por distrito federal e instituto do meio ambiente e dos recursos hídricos do distrito federal – ibram, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados no bojo da declaratória de nulidade de auto de infração, multa e de condenação em obrigação de fazer, ajuizada por assoc. moradores adq. lotes cond. recanto da serra. Na origem, a autora narrou ser instituição criada para representar os interesses de pessoas que residem no Condomínio Recanto da Serra, localizado na Rodovia 330, Km 0, entroncamento com a DF 440, fazendo parte do Setor Habitacional Nova Colina. O parcelamento de terra teve início nos idos de 1980 na Fazenda Sálvia e de Propriedade da União. Desde então encontra-se em processo de regularização. Não obstante, tem sido alvo de ações fiscalizatórias por parte do DISTRITO FEDERAL e do IBRAM, com a lavratura de seguidos autos de infração e embargos por realizar obras não autorizadas e nem licenciadas. Questionou especialmente o Auto de Infração Ambiental n. 1962, lavrado em decorrência do descumprimento do Auto de Infração n. 5609, cujo objeto era o embargo da obra nas ruas 02, 04 e 06. Fez vários pedidos de autorização para manutenção das áreas comuns e das moradias para edificação e/ou reformas, no entanto a Administração não teria dado qualquer resposta. A autuação careceria de razoabilidade “pois, quem define o licenciamento ambiental é o órgão autuador e quem executa e emite a licença é o Governo do DF, portanto, impossível de cumprimento da exigência pelo recorrente”. Ao final, requereu a tutela de urgência, mediante caução, para “suspender os efeitos do procedimento administrativo das infrações e penalidades (multas), bem como determinando ao Distrito Federal que aprecie o pedido administrativo da autora, no prazo de 15 dias”. Sobreveio novo requerimento de tutela de urgência para autorizar a retomada de obras de manutenção/edificação, sob justificativa de que seriam necessárias para resguardar a segurança e a própria vida dos moradores (ID 24245400). Os pedidos foram deferidos (IDs 24245389 e 24245389). Concedeu-se liminar em agravo de instrumento para suspender a eficácia da antecipação da tutela (ID 24245425). Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que determinou que os requeridos examinem o pedido administrativo no prazo de 30 dias contados da sentença e declarou a nulidade das multas e sanções aplicadas. O DISTRITO FEDERAL E O IBRAM-DF interpuseram apelação, na qual postularam a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 24245433). Aduziram ser necessário o restabelecimento da decisão liminar concedida em agravo de instrumento e até o julgamento final do processo, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa. A sentença estabeleceu que os recorrentes examinassem o pedido administrativo recursal da autora em 30 dias, mas tal determinação só pode ser validamente cobrada após o trânsito em julgado. Por outro lado, trata-se de parcelamento irregular do solo e que tem sido alvo de sucessivas autuações e embargos, porém descumpre reiteradamente as ordens emanadas da autoridade fiscalizadora. O empreendimento está localizado em terras públicas pertencentes à União, em área de preservação ambiental. Para regularização, são necessários estudos técnicos que envolvem órgãos diversos em atividade administrativa complexa e multidisciplinar, que não podem ser realizados de forma açodada como pretende a autora. Acrescentaram que “foram os associados da Autora, bem como o próprio condomínio, que incorreram em ilegalidade ao desrespeitar embargo e dar continuidade às obras em desrespeito às ordens urbanística, ambiental, fundiária e edilícia”. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso vertente, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida. A sentença declarou a nulidade das multas e sanções aplicadas em processo administrativo e determinou a apreciação do recurso administrativo interposto no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação. Num primeiro ponto, verifica-se que a própria petição inicial reconhece que a área em questão constitui parcelamento não autorizado do solo e que se encontraria em processo de regularização. Por sua vez, o loteamento está localizado em Zona de Uso Controlado II, que, segundo art. 71, caput, e inciso I, do PDOT, “deverá compatibilizar o uso urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação ambiental e da proteção dos recursos hídricos, de acordo com as seguintes diretrizes: I- permitir o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana”. Diante disso, sua ocupação deve se dar de forma ordenada e mediante regulamentação e fiscalização do Poder Público, de forma a assegurar a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e protegido constitucionalmente (art. 225, caput, da Constituição Federal). Como forma de assegurar a ocupação ordenada do solo, a Administração tem realizado fiscalização constante na região, em cumprimento ao comando legal supra, e reiteradamente constatado infrações ambientais e à ordem urbanística, conforme relatado pelo IBRAM: “Em 26/01/2015, foi lavrado em desfavor do autuado o auto de infração ambiental no 5586, em razão da não comunicação da existência de supressão de vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental e o início do parcelamento de solo urbano sem a observação da legislação vigente, sendo aplicado a penalidade de multa, embargo de obras e advertência, para que o condomínio Recanto da Serra notificasse o Órgão Ambiental sobre qualquer fato ambiental que ocorresse no interior do condomínio. Em 16/04/2015, a fiscalização ambiental retornou ao local da infração do auto no 5586, com o intuito de verificar se o autuado estava cumprindo a penalidade, com efeito de medida cautelar, de embargo de obra. Na ocasião, constatou-se a entrada de diversões caminhões com materiais de construção e que as obras de construção de casas e de pavimentação das Ruas 02, 04 e 06 estavam em processo de conclusão. Logo, foi lavrado o auto de infração no. 5609/2015, sendo aplicado a penalidade de multa, embargo de obra nas ruas 02, 04 e 06 e aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - (fls. 02/08 do processo no. 0391-000908/2015). O auto de infração no. 5609/2015 fora julgado em 11 de outubro de 2018 (12845010), mantendo-se as penalidades de ADVERTÊNCIA; MULTA no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); EMBARGO de OBRA no interior das chácaras das Ruas 02, 04 e 06 até que seja regularizado o licenciamento ambiental do parcelamento junto ao Ibram. Todavia, afastou do auto de infração a disposição “sob pena de multa diária no valor de RS 1.000.00 (mil reais) em caso de descumprimento” por se tratar de penalização de infração futura. Após o transito em julgado administrativo, os autos foram encaminhado à DIFIS-II para monitorar o cumprimento da penalidade de embargo de obra, sendo incluído na Ordem de Serviço 004/2019 - DIFIS-II/SUFAM/PRESI/IBRAM (17834071). Em vistorias realizadas no período de 26/02/2019 a 14/03/2019, a equipe de fiscalização constatou que o condomínio concluiu as obras de pavimentação em bloquetes das ruas 02 e 06, e permitiu a conclusão das obras de edificações residenciais, sem qualquer comunicação ao órgão ambiental (Fotos abaixo). Ainda, em comparativo com as imagens aéreas da área, do ano de 2015 e do ano de 2018, é possível visualizar a ampliação das edificações residenciais no condomínio Recanto da Serra e a conclusão da pavimentação das ruas 02 e 06, vejamos pelos mapas abaixo: ... Assim, ante a continuação da pavimentação de bloquetes e de coadunar com a conclusão das obras de edificações residenciais nas ruas 02, 04 e 06, todas sem autorização do órgão ambiental e em descumprimento expresso a ordem emanada pela autoridade ambiental no AI no. 5586/2015 e 5609/2015, lavrou-se o Auto de Infração no. 01962/2019, por infringência ao Art. 54, XXII, da Lei Distrital no. 41/1989, sendo aplicadas as penalidades de: i) multa, no valor de R$ 198.431,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos), nos termos do artigo 45, inciso II c/c Art. 49, inc. IV c/c Art. 52, I, II,III, da Lei Distrital no. 41/1989. ... Diante da situação apresentada, da pavimentação de bloquetes e de coadunar com a conclusão das obras de edificações residenciais nas ruas 02, 04 e 06, todas sem autorização do órgão ambiental e em descumprimento expresso a ordem emanada pela autoridade ambiental no AI no. 5586/2015 e 5609/2015, lavrou-se o Auto de Infração no. 01962/2019, por infringência ao Art. 54, XXII, da Lei Distrital no. 41/1989, sendo aplicadas as penalidades de: i) multa, no valor de R$ 198.431,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos), nos termos do artigo 45, inciso II c/c Art. 49, inc. IV c/c Art. 52, I, II,III, da Lei Distrital no. 41/1989. Na oportunidade, sugerimos que cópia do RAF e do Auto de Infração sejam encaminhadas à Polícia Civil, para apurar eventuais crimes comuns e ambientais”. Assim, a situação retratada nos autos não é de omissão administrativa em apreciar o pedido da autora, mas sim de reiteradas infrações e descumprimentos aos embargos impostos, em desrespeito à legislação e regulamentos supracitado, que tratam do ordenamento territorial urbano e parcelamento do solo. A complexidade da questão, atrelada à sua importância para o meio-ambiente, não é lógico que se posse invadir e depois requerer solução rápida para o problema gerado pelo próprio infrator e no prazo exíguo fixado pelo juízo de origem. Diante desse cenário e considerando o caráter satisfativo da tutela deferida na sentença, é recomendável, até que se possa fazer um juízo definitivo e pelo Colegiado, a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO e concedo EFEITO SUSPENSIVO à apelação. Intime-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator